Tribunal: TJMT
Processo: 1032501-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032501-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LOPES BATISTA - CPF: 056.403.081-33 (AGRAVANTE), CHRISTIANY ESTHER LOPES BATISTA - CPF: 062.306.781-10 (AGRAVANTE), THE 20 BAR LTDA - CNPJ: 54.852.541/0001-77 (AGRAVADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DISCRIMINAÇÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÕES DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA COMPROVADA. SISTEMA COM CAPACIDADE LIMITADA DE ARMAZENAMENTO. SOBRESCRIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMAGENS. PROVA DIABÓLICA REVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação indenizatória por danos morais, materiais e lucros cessantes.

2. As agravantes alegam ter sofrido discriminação racial e de gênero em estabelecimento comercial, quando tiveram atendimento negado pelos prepostos do local, sob alegação de que seriam "meninas da casa rosa" (referência a prostíbulo local).

3. As agravantes requerem a inversão do ônus da prova para que o agravado seja compelido a apresentar gravações das câmeras de segurança do estabelecimento, essenciais para comprovar a discriminação sofrida.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão
do ônus da prova em favor das consumidoras, determinando-se ao estabelecimento comercial a apresentação de gravações de câmeras de segurança para comprovar alegada discriminação, quando há comprovação técnica da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica entre as partes ostenta natureza de consumo, estando as autoras na posição de destinatárias finais do serviço prestado, enquanto a empresa figura como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC.

6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da verificação de seus requisitos autorizadores: verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor.

7. Embora as agravantes apresentem narrativa coesa e detalhada dos fatos, corroborada por Boletim de Ocorrência, não há elementos nos autos que demonstrem que a recusa de atendimento tenha sido motivada exclusivamente por questões raciais.

8. O laudo técnico apresentado pela agravada comprova a impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial, uma vez que seu sistema de vigilância possui capacidade de armazenamento limitada a 10 dias, sendo as imagens mais antigas automaticamente sobrescritas.

9. A inversão do ônus probatório não pode impor à parte contrária a produção de prova impossível ou excessivamente onerosa, o que configuraria prova diabólica reversa.

10. A multa coercitiva pressupõe a possibilidade de cumprimento da obrigação, sem a qual se converte indevidamente em penalidade sancionatória, contrariando sua natureza jurídica instrumental e não punitiva.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e depende da verificação de seus requisitos
autorizadores: verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor. 2. A inversão do ônus probatório não pode impor à parte contrária a produção de prova impossível ou excessivamente onerosa, configurando prova diabólica reversa. 3. A multa coercitiva pressupõe a possibilidade de cumprimento da obrigação, sem a qual se converte indevidamente em penalidade sancionatória."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032501-36.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

CHRISTIANY ESTHER LOPES BATISTA E OUTRA

AGRAVADO:

THE 20 BAR LTDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA LUIZA LOPES BATISTA E CHRISTIANY ESTHER LOPES BATISTA
contra a decisão proferida no
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes (nº 1022529-33.2025.8.11.0003)
proposta em face de
THE 20 BAR LTDA
,
que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelas autoras, conforme ID 205819576 dos autos principais.

De início, segundo narrado na inicial, as autoras, ora agravantes, alegaram que sofreram grave discriminação racial e de gênero no estabelecimento comercial da primeira agravada (The 20 Bar Ltda), quando, na noite de 17 de julho de 2025, após consumirem uma primeira rodada de bebidas, tiveram atendimento negado pelos prepostos do
estabelecimento, sob a alegação de que seriam "meninas da casa rosa" (referência a um prostíbulo local).

Em razão desses fatos, ajuizaram ação indenizatória, na qual requereram, entre outros pedidos, a inversão do ônus da prova para que o réu fosse compelido a apresentar as gravações das câmeras de segurança do estabelecimento, essenciais para comprovar a discriminação sofrida, qual foi indeferida.

As agravantes sustentam, em síntese, a presença dos requisitos para inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, inciso VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica das consumidoras.

Alegam o risco iminente de perecimento da prova essencial (gravações das câmeras de segurança), considerando que sistemas de vigilância eletrônica geralmente armazenam imagens por período limitado, sobrescrevendo as gravações antigas.

Aduzem a necessidade de tutela diferenciada em casos de discriminação racial, com facilitação probatória para as vítimas, em consonância com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado apresente em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, as gravações completas e sem cortes das câmeras de segurança do estabelecimento "The 20 Bar Ltda", relativas ao dia 17 de julho de 2025, a partir das 20h, sob pena de multa diária e presunção de veracidade dos fatos alegados.

Liminar recursal
deferida
,
para determinar que o agravado apresente em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, as gravações completas e sem cortes das câmeras de segurança do estabelecimento "The 20 Bar Ltda", relativas ao dia 17 de julho de 2025, a partir das 20h, sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
conforme ID
316752897
.

Em resposta (ID 317413854), a agravada requer a revogação da liminar, alegando impossibilidade técnica de cumprimento. Apresentou laudo técnico (ID 317413856) atestando que o sistema de vigilância do estabelecimento possui capacidade de armazenamento de 4TB, o que corresponde a apenas 10 dias de gravação, sendo as imagens mais antigas automaticamente sobrescritas.

Argument
a

também que não houve requerimento prévio pelas autoras para preservação das imagens, além de questionar a credibilidade das alegações, apontando que ambas voltaram a frequentar o estabelecimento em datas posteriores e divulgaram o ocorrido em redes sociais
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032501-36.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

CHRISTIANY ESTHER LOPES BATISTA E OUTRA

AGRAVADO:

THE 20 BAR LTDA

V O T O

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelas agravantes, postergando tal análise para o momento do saneamento do processo.

A relação jurídica entre as partes ostenta natureza de consumo, estando as autoras na posição de destinatárias finais do serviço prestado, enquanto a empresa figura como fornecedora nos termos do art. 3º do
CDC
.

No tocante à inversão do ônus da prova, tem-se que é um direito básico do consumidor expressamente previsto no artigo 6º,
inciso
VIII, do CDC:

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência;”

O instituto da inversão do ônus da prova possui natureza processual e, em vista do princípio da vulnerabilidade do consumidor, almeja equilibrar a posição das partes no processo.

Entretanto, tal instituto sujeita-se à verificação de seus requisitos autorizadores, a saber: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

O direito à inversão do ônus da prova não tem por finalidade excluir qualquer dever de prova do demandante, mas apenas facilitar de sua defesa, não podendo ser aplicado indistintamente.

A respeito, dispõe o artigo 373, § 1º, do CPC/15:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo Magistrado no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO.

1. A análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope
judicis
' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"
(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 21/9/2011).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 355.628/RO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 28/11/2017,
DJe
de 4/12/2017) (
g.n
.)

No caso em análise, verifica-se que as agravantes apresentaram narrativa coesa e detalhada dos fatos, corroborada por Boletim de Ocorrência
. No entanto, apenas a narrativa da parte interessada, sem início de prova
, não há como conferir a
verossimilhança às suas alegações.

Ocorre que, após a concessão da tutela recursal, a agravada apresentou laudo técnico atestando a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, em razão da limitação técnica de seu sistema de vigilância, que armazena imagens por apenas 10 dias, sendo as mais antigas automaticamente sobrescritas
(ID

317413856)
.

Analisando detidamente os autos, é necessário esclarecer a natureza da discriminação alegada pelas agravantes. Conforme se depreende da narrativa apresentada, as autoras afirmam que foram discriminadas no estabelecimento da agravada quando foram associadas
às
"meninas da casa rosa" (referência a um prostíbulo local) e tiveram o atendimento recusado.

Importante destacar que, embora as agravantes aleguem que tal associação tenha ocorrido em razão de sua condição racial, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a recusa de atendimento tenha sido motivada exclusivamente por questões raciais. A narrativa apresentada indica que a discriminação estaria relacionada primordialmente à associação indevida das agravantes a profissionais do sexo ("meninas da casa rosa").

Ressalte-se que, embora o caso envolva alegação de discriminação racial, matéria que recebe especial proteção do ordenamento jurídico brasileiro, conforme se depreende da Lei nº 14.532/2023, que endureceu as penas para crimes de racismo e injúria racial, é necessário que existam elementos mínimos que indiquem sua ocorrência.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial (2024), orienta os magistrados a adotarem medidas que facilitem o acesso à justiça para vítimas de discriminação racial, incluindo a flexibilização das regras probatórias quando necessário para a efetiva tutela jurisdicional.

Contudo, tal flexibilização não dispensa a necessidade de indícios mínimos que permitam ao julgador identificar o componente racial na conduta alegadamente discriminatória, sob pena de se presumir motivação que não foi adequadamente demonstrada nos autos.

In
casu
, embora as agravantes sejam mulheres negras, os elementos constantes dos autos indicam que a discriminação alegada estaria relacionada primordialmente à associação indevida a profissionais do sexo ("meninas da casa rosa"), sem elementos concretos que demonstrem que tal associação decorreu exclusivamente de sua condição racial.

Ainda que essa justificativa técnica apresentada pela agravada revele impedimento material para a apresentação da prova pretendida, tal circunstância não afasta completamente a relevância da
inversão do ônus da prova no caso concreto. A hipossuficiência técnica das agravantes permanece evidente, uma vez que não possuem meios próprios para comprovar o tratamento discriminatório alegado.

Todavia
, é necessário ponderar que a inversão do ônus probatório não pode impor à parte contrária a produção de prova impossível ou excessivamente onerosa. No caso, exigir que a agravada apresente gravações que comprovadamente não mais existem configuraria imposição de prova diabólica reversa.

Quanto à multa fixada na decisão liminar, sua imposição visava compelir a parte agravada à exibição das imagens de segurança.

Entretanto
, a análise dos documentos apresentados revela que, à data da concessão da tutela, a gravação do dia 17/07/2025 já havia sido automaticamente sobrescrita, tendo em vista que o sistema possui limitação técnica de armazenamento de apenas 10 dias.

O laudo técnico apresentado é claro quanto a esse ponto, e não há qualquer indício de omissão ou ocultação deliberada das imagens pela agravada
(ID 317413856)
.

N
esse contexto, a
multa coercitiva pressupõe a possibilidade de cumprimento da obrigação. Sem esse pressuposto, converte-se indevidamente em penalidade sancionatória, contrariando sua natureza jurídica, que é eminentemente instrumental e não punitiva.

Não se identifica nos autos qualquer atitude protelatória, desidiosa ou maliciosa por parte da agravada no tocante à obrigação de exibição da prova. Ainda que a conduta empresarial de manter sistema com baixa capacidade de armazenamento possa ensejar crítica sob o viés da teoria do risco do negócio, tal constatação não justifica a subsistência da multa diante da impossibilidade objetiva de cumprimento, comprovada por documento técnico.

Diante desse cenário,
não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, devendo ser
desconsiderada a liminar recursal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026